Tribunal: STF
Processo: ARE 1501844
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS. BASE DE CÁLCULO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta por PLENO PROMOÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA. contra sentença que, em ação mandamental, concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito de recolher a COFINS sobre o faturamento, entendendo-se como tal a sua receita na forma do § 2º do art. 30 da Lei nº 11.771/2008, dentro do período de 30.12.2003 a 14.05.2014, bem como o direito de repetir as diferenças. Contudo, concluiu que, diante da prescrição quinquenal, aplicável à repetição tributária, que abrange, no caso, as parcelas anteriores a 10.09.2014, uma vez que esta ação mandamental só foi impetrada em 10.09.2019, Impetrante nada teria mais a repetir.



    2. A Lei 11.771/08 ("Lei Geral do Turismo - LGT") instituiu a Política Nacional de Turismo e inseriu, dentre as prestadoras de serviços turísticos, as organizadoras de eventos (artigo 21, IV).



    3. Ao regulamentar o art. 10, XXI, da Lei 10.833/2003, a Portaria Interministerial MF/MTur 33/2005 dispôs que as empresas organizadoras de eventos cadastradas do Ministério do Turismo sujeitam-se ao sistema cumulativo de apuração de PIS e Cofins.



    4. No regime cumulativo, a base imponível segue circunscrita às receitas provenientes de "vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza". Logo, para a identificação da base deve-se ter conhecimento do que sejam "preço de venda de mercadorias" e "preço de venda de serviços".



    5. Ao assim proceder, deve haver a distinção entre as formas de atuação da empresa. Isso porque, ela pode operar tanto como intermediadora, vendendo apenas seu serviço de agenciadora, isto é, realizando a organização do evento em sentido estrito (caso em que o preço de seu serviço será efetivamente aquele descrito no § 2º do art. 30 da Lei nº 11.771/08), como pode atuar produzindo o evento (sentido amplo), adquirindo materiais e contratando fornecedores necessários ao evento, em seu nome e por sua conta (caso em que o preço de seu serviço será o total cobrado para a realização do evento).



    6. Sendo esta a hipótese fático-jurídica, o conceito de receita bruta das empresas organizadoras de eventos será determinado de acordo com a regra geral (art. 12 do Decreto-lei 1.598/77, com a redação trazida pela Lei n° 12.973/14), visto que o § 2º do art. 30 da Lei nº 11.771/08 não modifica o conceito de receita bruta dessas pessoas jurídicas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.



    7. A Lei nº 11.771/08 não trata de matéria tributária e, portanto, não lhe cabe estipular uma redução de base de cálculo, devendo ser interpretada como uma forma de exemplificar o preço do serviço de uma empresa organizadora de eventos, quando atua com intermediação de negócios.



    8. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 22, inciso XXIII; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente